Tribunal: TJSP
Processo: 1001968-42.2019.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – "IN ITINERE" – MOTORISTA – LESÕES NO MEMBRO SUPERIOR DIREITO – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO - INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO CONSTATADA – NEXO CAUSAL DESCARTADO - BENEFÍCIO INDEVIDO.

Recurso do autor desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000094178
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001968-42.2019.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante
STANISLAUS KUSTROWA JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO
TADEU OTTONI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001968-42.2019.8.26.0597 -Voto no 26.676
2
Apelação Cível no 1001968-42.2019.8.26.0597
Apelante: Stanislaus Kustrowa Junior
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: Sertãozinho
Voto no 26.676
ACIDENTE
DO
TRABALHO

“IN
ITINERE”
MOTORISTA
LESÕES NO MEMBRO SUPERIOR
DIREITO

LAUDO
MÉDICO
CONCLUSIVO
-
INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO CONSTATADA
NEXO CAUSAL DESCARTADO - BENEFÍCIO
INDEVIDO.
Recurso do autor desprovido.
Trata-se de ação acidentária movida pela parte obreira
alegando ter sofrido acidente “in itinere” (lesionando o membro
superior direito), o que causou a redução de sua capacidade para o
trabalho e conduz ao direito à percepção do benefício acidentário.
A ação foi julgada improcedente (fls. 125/126).
Irresignado, aduz o vencido estarem comprovados os
requisitos necessários à concessão do benefício acidentário, razão pela
qual requer a inversão do julgado (fls. 130/135).
O recurso foi processado e respondido (fls. 141/142).
É o relatório.
Narra o obreiro que, em 12/06/2018, sofreu acidente “in
itinere”, no trajeto do trabalho para sua casa, de motocicleta, atingindo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001968-42.2019.8.26.0597 -Voto no 26.676
3
o membro superior direito (fratura da clavícula e lesão manguito
rotador). Alega que, por conta disso, sua capacidade laborativa foi
reduzida, fazendo jus ao benefício acidentário.
Na avaliação médica realizada, valendo-se dos exames
físicos e complementares, o expert concluiu que: “O periciando é
portador de ruptura parcial do supraespinhal e reação bursal no
ombro direito. A doença apresentada não causa incapacidade para as
atividades anteriormente desenvolvidas. A data provável do início da
doença é 12/06/2018, segundo conta. Para tanto não se aplica data de
inicio da incapacidade. O exame físico pericial não evidenciou déficits
neurológicos ou sinais de compressão radicular, não sendo possível
comprovar a presença de mielopatias. As alterações degenerativas no
grau de acometimento da sua coluna vertebral não causaram
limitações na mobilidade articular, sinais de radiculopatias ou déficits
neurológicos, não sendo possível atribuir incapacidade laborativa. A
parte autora apresenta artropatia degenerativa difusa, que é o
envelhecimento habitual das articulações, normal para idade, sem
restrições articulares, hipotrofia, assimetria ou qualquer sinal de
desuso. A parte autora também apresenta uma doença inflamatória e
degenerativa crônica em alguns dos tendões do manguito rotador, sem
deficiência funcional no estágio atual. Não há evidência cientifica
suficiente para definir relação de causa e efeito entre essas lesões e o
trabalho declarado”. Em resposta aos quesitos, apontou: “c) Causa
provável
da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade. Inflamatória e
degenerativa” (fls. 77/90).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001968-42.2019.8.26.0597 -Voto no 26.676
4
As partes tiveram ciência do laudo, contudo não vieram aos
autos argumentos técnicos e/ou científicos capazes de infirmar as
assertivas periciais.
Com base na prova dos autos, a MM. Juíza “a quo” julgou
improcedente a demanda e esta decisão merece ser mantida.
Isso porque, a perícia médica oficial taxativamente afasta a
incapacidade laborativa, assim como o nexo causal, ao indicar que as
mazelas teriam cunho degenerativo - o que afasta a cobertura
acidentária, nos termos do art. 20 §1o “a”, da Lei 8.213/91, além de
apontar a inexistência de evidências de relação de causa e efeito entre
essas lesões e o trabalho declarado.
Sabe-se que para a concessão do benefício acidentário é de
rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a
caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade
profissional. A ausência de qualquer destes requisitos inviabiliza o
deferimento da reparação. No caso, não há incapacidade laborativa a ser
indenizada e o nexo causal não foi reconhecido pela perícia, o que
afasta a pretensão deduzida.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator